Tribunal: TJSP
Processo: 0007166-13.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Apreensão de 13 porções de cocaína, com peso líquido de 2,10 gramas. Insurgência defensiva. Pleito de aplicação de tratamento ambulatorial. Laudo pericial conclusivo pela imputabilidade do acusado. Tese desclassificatória rechaçada pelo arcabouço probatório. Réu flagrado no momento em que vendia a substância à testemunha Tiago. Depoimentos

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Apreensão de 13 porções de cocaína, com peso líquido de 2,10 gramas. Insurgência defensiva. Pleito de aplicação de tratamento ambulatorial. Laudo pericial conclusivo pela imputabilidade do acusado. Tese desclassificatória rechaçada pelo arcabouço probatório. Réu flagrado no momento em que vendia a substância à testemunha Tiago. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Antecedentes. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007166-13.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante FABIANO
FELISBINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007166-13.2016.8.26.0038 -Voto no
2
Apelação no 0007166-13.2016.8.26.0038
Comarca: Araras
Apelante: Fabiano Felisbino
Advogado: Mario Luis Baggio Michielin (Defensor Dativo)
VOTO No. 22.959
Apelação. Crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Apreensão de
13 porções de cocaína, com peso líquido de 2,10 gramas.
Insurgência defensiva. Pleito de aplicação de tratamento
ambulatorial. Laudo pericial conclusivo pela imputabilidade do
acusado. Tese desclassificatória rechaçada pelo arcabouço
probatório. Réu flagrado no momento em que vendia a substância
à testemunha Tiago. Depoimentos firmes e coerentes prestados
pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade
evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis.
Antecedentes. Regime inicial fechado mantido. Negado
provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Rafael Pavan de
Moraes Filgueira, da Vara Criminal da Comarca de Araras, em
sentença datada de 31/10/2018 (fl. 266), julgou procedente a ação
penal para condenar Fabiano Felisbino às penas de 5 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição imprópria, com a consequente
aplicação de medida de segurança, consistente em tratamento
ambulatorial. Em caráter alternativo, postula a desclassificação da
conduta para o tipo penal constante do artigo 28, da Lei de Drogas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007166-13.2016.8.26.0038 -Voto no
3
Ab initio, importante consignar que, ao
contrário do sustentado pelo causídico, o acusado é imputável, não
havendo se falar em aplicação de medida de segurança, em qualquer
de suas modalidades.
Isto porque, consoante bem registrado pelo
parquet, embora o laudo de exame de dependência toxicológica tenha
concluído que o apelante é pessoa usuária de cocaína, também
indicou que, “à época dos fatos narrados na denúncia, o apelante era
capaz de entender o caráter ilícito do fato e plenamente capaz de
determinar-se de acordo com esse entendimento; sob a ótica médico
legal é imputável” (fls. 231/237).
O perito, ao final do laudo conclusivo pela
imputabilidade, apenas sugeriu, diante do cenário de drogadito, que
seria “de bom alvitre encaminhá-lo a tratamento médico psiquiátrico
em regime ambulatorial” (fl. 236).
Com efeito, o consumo de entorpecente não
obsta à comercialização da droga, conforme se verá adiante.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 23 de novembro de 2016, por volta das 02h20, no
cruzamento da Avenida Padre Atílio com a Avenida Zurita, Jardim
Belvedere, cidade de Araras, trazia consigo, para fins de tráfico, 13
porções de cocaína, com peso líquido de 2,10 gramas (laudo de
exame químico toxicológico de fls. 38/40).
Consoante apurado em sede inquisitorial, os
guardas municipais Cristiano Rogério Barbosa e Márcio Henrique da
Silva estavam em patrulhamento pelo local, ocasião em que avistaram
o denunciado na companhia de Tiago Teodoro dos Santos, os quais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007166-13.2016.8.26.0038 -Voto no
4
ao perceberem a aproximação da guarnição, agiram de forma
suspeita, sendo ambos abordados. Em busca pessoal, nada de ilícito
foi encontrado com Tiago. No entanto, Fabiano escondeu as drogas
dentro de sua boca, sendo que, ao cuspir, foram apreendidas 13
porções de cocaína. Indagado, Tiago disse aos guardas municipais
que estava no local para adquirir droga de Fabiano.
O guarda municipal Cristiano Rogério Barbosa,
inquirido em sede judicial, ratificou a versão acusatória, aduzindo ter
visualizado dois indivíduos em atitude suspeita. Durante a abordagem,
percebeu que o réu possuía algo em sua boca, tratando-se das
porções de cocaína. Tiago, por sua vez, informou estar no local para
comprar droga do acusado.
No mesmo sentido, as declarações do guarda
Márcio Henrique da Silva.
A testemunha Tiago Teodoro dos Santos, em
sede judicial, disse que estava consumindo bebida alcoólica quando
efetuou a compra de 5 porções de entorpecentes para uso próprio de
um indivíduo cujo nome não se recorda.
Na delegacia, no entanto, Tiago apresentou
versão diametralmente oposta, declarando ter entregado a quantia de
R$ 50,00 ao réu Fabiano e, quando estava prestes a pegar a droga
dele, foi surpreendido pela chegada dos guardas municipais.
Interrogado,
Fabiano
negou
a
autoria,
alegando ser usuário de cocaína, motivo pelo qual estava em posse
das porções que seriam destinadas ao seu próprio consumo.
A materialidade foi devidamente comprovada
pelos laudos, provisório e definitivo, acostados aos autos, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007166-13.2016.8.26.0038 -Voto no
5
auto de exibição e apreensão.
A autoria, igualmente, restou evidenciada,
revelando-se acertada a condenação do acusado pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
As circunstâncias da prisão, os depoimentos
dos agentes de segurança, proferidos em sintonia, aliados às
substâncias apreendidas e às declarações do consumidor Tiago,
ofertadas
em
sede
extrajudicial,
demonstram,
de
maneira
incontroversa, a traficância, cujas provas vão ao encontro das
diligências realizadas, sendo o réu flagrado no instante em que
transacionava com o usuário.
Ademais,
a
quantidade
de
porções
individualizadas – 13 porções de cocaína-, além do local do flagrante,
reforçam a tese acusatória de posse para fins mercantis.
Destarte, a condenação é mantida nos seus
próprios termos.
Na primeira fase, as penas-base do recorrente
foram fixadas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
por ocasião dos maus antecedentes (certidão de fl. 152).
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
À míngua de outras causas modificadoras, as
penas são mantidas inalteradas, em 5 anos e 10 meses de reclusão e
583 dias-multa, em regime inicial fechado, por ocasião dos
antecedentes do apelante.
In casu, inviável a incidência do tráfico
privilegiado, tendo em vista as condições pessoais negativas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007166-13.2016.8.26.0038 -Voto no
6
acusado, não preenchendo os requisitos legais, notadamente a
primariedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator